Tribunal: TJES
Processo: 0012658-21.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012658-21.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN OLIVEIRA VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012658-21.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN OLIVEIRA VIEIRA, YAGO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012658-21.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN OLIVEIRA VIEIRA, YAGO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

No dia 24 de setembro de 2010, em horário näo especificado nos autos, em urna residência alugada, no Bairro Interlagos, neste município, os denunciados guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, aproximadamente 100g (cem gramas) de um material semelhante a 'cocaína', 19 (dezenove) buchas de substância de cor esverdeada semelhante a 'maconha', substâncias estas que causam dependência física e psíquica, consoante Auto de Apreensão de fis. 26/27, e Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica de fis. 20 do anexo Inquérito Policial.

Na oportunidade, após um assalto ocorrido na comarca da Serra no dia ' 19/9/10, neste estado, policias civis que estavarn investigando os fatos colheram informações de que os supostos autores estariam no bairro Interiagos, nesta cornarca, sendo que teriam pernoitado na casa da pessoa de Rodrigo e no dia seguinte alugado urna residência para se instalarem. Ato continuo o nacional Rodrigo levou os policiais a casa alugada pela quadrilha, onde encontraram no local os denunciados Jonathan, Yago e Wesley e a droga apreendida descrita acima.

Consta ainda que foram encontrados na referida residência vários objetos roubados no assalto praticado no dia 19/9/10 no município da Serra/ES. Consta no inquérito policial que o denunciado Dionison não estava no local no momento da apreensão e que os policiais o detiveram em um supermercado, após informações obtidas por seus comparsas.

FATO2: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados mantinham sob sua guarda, possuíam, no interior da residência alugada urn dia antes dos fatos, arrna de fogo, consistente numa pistola calibre 7.65, de marca e numeracão desconhecida, ou seja, com sinal de identificação suprimido, bem como cinco munições calibre 7.65 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3:

Em data e local não precisados no lnquérito Policial, mas anteriormente ao mês de setembro de 2010, os denunciados, juntamente com os indivíduos de alcunha "Bebezâo" e "Toicinho", associaram-se, de forma estável e permanente, em quadrilha ou bando, para fim de cometer crimes. Consta no presente inquérito que os denunciados alugaram a casa em que foram presos neste município para o fim de facilitar o depósito da droga, bem corno servir para fuga e esconderijo dos denunciados. Para tanto, os denunciados uniram-se com o propósito determinado de cometerem delitos, como os descritos na presente denúncia, bem corno o crime de roubo praticado no Município da Serra no dia 19/9/10."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 288 do CP.

A defesa dos apelantes, pugna pela absolvição dos mesmos, por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 33/34, laudo de exame de arma de fogo de fls. 69/72 e 75/78 e laudo de exame químico de fls. 80/82.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“Que o acusado morava em Linhares, que não conhece os outros denunciados, mas tão somente Jonathan
, que nunca vendeu droga, que já cheirou cocaína, que não faz ideia de quem praticou assalto na cidade de Serra, que não faz a mínima ideia de quem era a pistola descrita na inicial, que no momento em que foi preso estava com uma TV na mão que iria entregar ao Jonathan, que a TV era de seu cunhado, que o fato 03 também não é verdadeiro, que não conhece as pessoas de alcunhas “Bebezão” e “Toicinho”, que está preso há um ano e quatro meses, que não responde a nenhum outro processo, que antes de ser preso era consultor de vendas.
MP:
que o acusado estava sozinho quando foi preso, que não costumava frequentar a casa de Jonathan, q
ue somente conheceu Dionyson depois de ser preso, que não sabe dizer porque Dionyson esta acusando o interrogado
, que desde o momento em que foi preso até a sua condução à Delegacia, foi vítima de várias agressões, que na delegacia foi pressionado a assumir todo o crime, que somente prestou depoimento que a droga era realmente sua, mas isto porque foi obrigado pelo policial, que não confirma o teor das declarações de fls. 24/25 constantes nos autos e lidas neste ato, mas pode afirmar que a assinatura é realmente sua, que não viu arma e droga quando entrou na casa de Jonathan, que não conhece Michele Silva, que nunca teve arma.
DEFESA (WESLEY e DIONISON
): que conhecia Jonathan do Jabu, que Jonathan disse que estava tendo alguns problemas em Vitória e pediu ao interrogando que arrumava uma casa para ele, que um dos policiais que bateram no interrogando se chama Geraldinho, que tem capacidade de reconhecê-lo, que na Delegacia havia uma quantidade de joias em cima da mesa quando foi feita a filmagem, que antes usava cocaína nos finais de semana que gostava muito de usar cocaína.
DEFESA (JONATHAN e YAGO)
:
Que não conhece Yago”
. (Interrogatório de Wesley de Souza Rodrigues, em juízo).

“[...]; que se recorda dos fatos que culminaram na prisão dos acusados, que uma Senhora que reside em Barcelona foi assaltada e teve suas joias roubadas; que além das joias, os acusados levaram o aparelho celular da senhora, que pelo que se recorda, um dos chips usados em um dos celulares pertencia a uma empresa, que foram até a empresa e conversaram com o proprietário, que o proprietário da empresa disse o nome do funcionário, passando o endereço do mesmo, que o endereço era no Bairro Jabour, em Vitória, que a senhora disse que havia um táxi dando cobertura aos assaltantes, que a senhora passou as características do taxi, que na garagem do endereço passado pelo proprietário da empresa, havia um taxi com as mesmas características, que na residência, detiveram um rapaz que confessou a prática do assalto juntamente com outras pessoas, que o rapaz, inclusive, entregou parte das joias da senhora que estava com ele, que o rapaz disse que o restante dos objetos estavam com outros rapazes que fugiram para Linhares, que tal rapaz não sabia o endereço dos rapazes em Linhares, porém, o nome de uma garota que era parente de um deles, que procuraram a menina, porém, ela disse que não sabia explicar onde era, mas sabia chegar até lá, que perguntaram a menina se ela poderia acompanhá-los até Linhares e ela respondeu afirmativamente, falando que tinha parentes por lá e nem voltaria para esta Cidade, que a garota mostrou a residência onde os rapazes estavam escondidos, que levaram a menina até a casa de seus parentes e voltaram para a residência indicada, que a residência estava vazia, que ficaram próximo a entrada da residência, que realizaram uma campana no local durante uma hora, que nesse período, dois rapazes chegaram e foram enquadrados, que entraram na casa e lá encontraram a bolsa da vítima, que perguntaram onde estavam as joias e eles disseram que elas estavam com um terceiro que estava no supermercado, que foram até o supermercado e localizaram o cidadão dentro do supermercado, que prenderam o cidadão dentro do supermercado, que o rapaz que supostamente estava com as joias foi levado para Vitoria, que o rapaz negava todos os fatos, que o rapaz ao chegar em Vitoria confessou que as joias estavam na casa de um parente em Linhares, que retornaram para Linhares na mesma hora para localizar as joias, que na casa do parente do rapaz, encontraram as joias atrás de garrafas de cerveja, que pegaram as joias e o rapaz que guardava as drogas, conduzindo o mesmo para o DPJ, que retornaram para Vitoria e a vítima do assalto reconheceu os rapazes, bem como suas joias, que um ou dois dos abordados foram conduzidos para o DPJ de Linhares em razão de porte de arma, salvo engano.
DEFESAS:
que não se recorda dos nomes dos acusados e nem de apelidos, que também não se recorda o nome da vítima, que segundo a senhora, as joias estavam avaliadas no valor de R$ 60.000,00; que a senhora disse que os acusados foram bem agressivos, colocaram a arma na cabeça de sua filha de 04 anos, que segundo a senhora, um dos assaltantes era parente de uma vizinha e assim tomou conhecimento da existência das joias na casa dela. JUÍZA: que confirma as declarações de fls. 12/14 prestadas na esfera policial.” (Depoimento do Policial Civil Elson Nascimento Filgueiras, em juízo).

que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fl. 09/11; que o réu DIONYSON, presente ao ato, foi reconhecido como autor dos fatos por uma das vítimas do roubo, na Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, no município de Serra/ES, que o réu JONATHAN, presente ao ato, estava dentro da residência, no momento da busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidas uma pistola calibre 765, sem registro, bem como certa quantidade de maconha e joias supostamente de prata e ouro, sendo que posteriormente tais joias foram reconhecidas pela vítima do roubo, que não se recorda se algum dos acusados assumiu ser proprietário da arma e da substância entorpecente apreendidas, que pessoas da região, cujos nomes não sabe identificar, disseram que o réu JONATHAN fazia o tráfico de drogas na região, que chegaram a residência onde encontravam-se os denunciados em virtude dos mesmos terem comercializado os produtos do roubo que foi praticado no município de Serra/ES, que a testemunha Elson está trabalhando na Delegacia de crimes contra a vida no município de Serra/ES. (Depoimento do Policial Civil Wellington Resinente Paiva).

que
a droga mencionada na denúncia pertence ao interrogando
, que não participou do assalto que aconteceu em setembro de 2010, na Serra,
que a pistola 765 também é de propriedade do interrogando
, que a pistola e a droga foram roubadas de um garoto que mora no bairro Maria Ortiz, que a droga era para consumo.
MP: que conhece apenas Wesley e Yago
, que mostra sua casa para seus amigos, que queria mostrar sua casa para Yago, que nunca teve problema com os outros acusados, que as drogas estavam em cima do fogão prontas para serem usadas, que a outra parte da droga estava debaixo do colchão junto com a arma, que a casa foi alugada pelo interrogando, que a cama e o armário foram adquiridos pelo Wesley, que Wesley nunca dormiu na casa, que prestou depoimento na Delegacia sob pressão, sendo, na ocasião, agredido por policiais, que confirma em partes o depoimento prestado na Delegacia de folhas 22/23, que no dia da prisão estava sob efeito de drogas. DEFESA (YAGO e JONATHAN): que usa droga desde os 15 anos e hoje conta com 21 anos de idade, que usava cocaína, que não conseguia parar, que não assumiu a propriedade da droga na polícia, pois estava com medo que os policiais o levassem até onde ele conseguiu a droga, que os traficantes ficassem sabendo iriam matá-lo, que morava no bairro Jabu, que saiu de Vitória para alugar uma casa em Linhares, pois ficou com medo dos traficantes, que Wesley não sabia da droga, que trabalhava fazendo biscate como ajudante de pintor e ajudante de pedreiro, que trabalhava com o pai também, que sua mãe não trabalha, que não leu o depoimento na polícia antes de assinar, que no CDP não usa drogas, que a abstinência provocou insônia, que hoje está bem sem a droga.
DEFESA (WESLEY e DIONYSON)
: que está preso do CDP da Serra, que no CDP ficam quatro pessoas dentro de uma ela. (Interrogatório do acusado Jonathan Oliveira Vieira, em juízo).

que praticou assalto na Serra em 2010 juntamente ao Dionyson
, que veio com Dionyson para Linhares e se encontraram com Rodrigo, que conhece Jonathan, que é o dono da casa,
que acha que a droga pertence a Jonathan
, que não sabe de quem era a pistola que se encontrava na casa, que não conhece “Toicinho”, que conhece apenas “Bebezão”, que na Serra roubaram joias, que a patrimonial apreendeu as referidas joias, que roubaram uma casa no bairro Barcelona na Serra, que já usou droga do tipo “crack” e “cocaína”, que nunca foi preso ou processado antes.
MP:

Que não conhece WESLEY
, que em setembro de 2010 usava droga, que fizeram quatro perguntas da Delegacia, que nem tudo que consta no seu depoimento foi respondido pelo interrogando, que reconhece como sua a assinatura de folha 20/21,que apanhou na delegacia, com sacolada na cara e socos no abdômen, que quando foram presos estava de dia e foi na rua, que foi jogado para dentro da residência junto ao Jonathan,
que em relação as joias pegou-as em Pitanga, na Serra, com Dionyson, que depois que o colocaram para dentro da casa, chegou WESLEY
, que dentro da casa viu uma quantidade de drogas em cima do fogão, que acha que a droga era cocaína, que nunca teve problemas com os outros acusados.
DEFESA (JONATHAN e YAGO)
: que usa drogas desde os treze anos, que com alguns assaltos mantinha o vício da droga, que apanhou bastante dos policiais e fez exame de corpo de delito depois de 15 dias, exatamente um dia antes de ser transferido para Viana, que nessa época não tinha mais vestígios das agressões, que depois que foi preso não mais usou droga, que com a abstinência teve que tomar remédio controlado na prisão, que estava na rua da casa de Jonathan no momento da prisão.
DEFESA (WESLEY e DIONYSSON)
: que na delegacia observou parte das joias que estavam com o interrogando, que não viu nenhum policial furtando ou guardando as joias, que não chegou a notar se faltava alguma joia. (interrogatório do acusado Yago de Souza, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas e não estavam associados para a prática de crimes, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que os réus incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 288 do CP.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição dos réus ou a desclassificação de sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas e estavam associados para a prática de crimes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.